Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, os autores sustentaram a inadmissibilidade da apelação interposta pelas rés, porque intempestiva e deserta (ID. 72359232) De seu turno, as requeridas arguiram inobservância ao Princípio da Dialeticidade, pois os autores não teriam impugnado especificamente os fundamentos da sentença (ID. 72359233). Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, faculto às partes apelantes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cabimento de seus recursos, especificamente quanto às violações apontadas. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12